Tribunal: CARF
Processo: 10909.002731/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002731/2006-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.248 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SÃO LUCAS ECOMAX CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S/S
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES. ACRÉSCIMOS AO
LUCRO
PRESUMIDO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente a descontos obtidos por
quebras ou avarias em mercadorias adquiridas, e não a descontos obtidos por
liquidação antecipada de dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Andréa Duek Simantob (relatora), que conheceu do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002731/2006-13
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002731/2006-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Sujeito Passivo (e-fls. 784 a 835)
contra Acórdão no 1802-000.984 (e-fls. 762 a 772), proferido pela 2a Turma Especial da 1a Seção
de Julgamento do CARF, em 04/10/2011, por meio do qual, decidiu, por unanimidade, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i) afastar a exigência do PIS e da Cofins e (ii)
manter a exigência do IRPJ e CSLL relativo às receitas financeiras de forma adicionada à base
de cálculo do lucro presumido.

A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário: 2003, 2004
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. DEMAIS RECEITAS. BASE DE CÁLCULO
Os valores que representam descontos financeiros quando não se caracterizarem como
descontos incondicionalmente obtidos constituem receitas tributáveis, sendo devida sua
adição à base de cálculo na determinação do IRPJ e da CSLL incidente sobre o lucro
presumido.
JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC – MATÉRIA SUMULADA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO
Constatado o descumprimento da obrigação tributária e procedido o lançamento de
ofício, impõe-se a aplicação da multa de 75% nos termos da determinação legal.
ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
–
MATÉRIA SUMULADA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula no 2).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL O lançamento reflexo de CSLL,
observa o mesmo procedimento adotado no auto de infração do IRPJ, devido à relação
de causa e efeito que os vincula.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PIS/Pasep e Cofins.
BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO. ART. 32 DA LEI N2 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE
Ao julgar os recursos extraordinários nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, em
09/11/2005, o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § 12, da Lei no
9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo da contribuição para o PIS e
da Cofins por meio de lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
DO
STF.
EXTENSÃO
ADMINISTRATIVA
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002731/2006-13

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto no 2.346/97, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Exclui-se, portanto, da tributação do PIS/Pasep e da Cofins, a receita financeira
caracterizada pelo desconto obtido por pagamento antecipado ao fornecedor do
equipamento adquirido no exterior .
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS/COFINS – DESCONTOS FINANCEIROS
O desconto obtido por pagamento antecipado ao fornecedor do equipamento adquirido
no exterior não integra a receita bruta, devendo, portanto, ser excluído da base de
cálculo do PIS e da Cofins..
O presente processo versa sobre lançamento de IRPJ, CSLL, apurados na
modalidade do lucro presumido, e PIS e Cofins, relativo às seguintes infrações: depósitos
bancários não justificados e outras receitas financeiras não acrescidas à base de cálculo do IRPJ e
da CSLL apurados na modalidade do lucro presumido.
A DRJ manteve parcialmente a impugnação para extinguir a exigência relativa a
autuação que teve como fundamento a omissão de receitas baseada nos depósitos bancários de
origem.
A 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, ao dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, decidiu (i) manter a exigência do IRPJ e CSLL sobre as receitas
financeiras, relativas a descontos condicionais, adicionadas à base de cálculo presumida do
lucro; e (ii) excluir as exigências do PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras, conforme
decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840).
Em sede de Recurso Especial, o sujeito passivo repisa seus argumentos contra a
exigência do IRPJ e da CSLL, de forma adicionada à base de cálculo, sobre os descontos
condicionais obtidos por ocasião do pagamento antecipado de equipamento que compõe seu
ativo imobilizado.
O Recurso Especial foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade de
Agravo (e-fls. 838 a 842).
Cientificada em 04/01/2017 do Despacho que admitiu o Recurso Especial,
conforme Despacho de Encaminhamento (e-fls. 843), a Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões (e-fls. 844 a 852) em 05/01/2017, conforme Despacho de Encaminhamento (e-fls.
853).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Como de sabença, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002731/2006-13

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002731/2006-13

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016).
Por sua vez, conforme Despacho de Admissibilidade (e-fls. 838 a 842), o Recurso
Especial foi admitido em relação à matéria desconto condicional junto a fornecedor – receita
financeira ou recuperação de custo, como paradigma indica o Acórdão no 101-94.090.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional não questiona a admissibilidade.
Neste sentido, concordando com os termos postos no despacho de admissibilidade
que deu seguimento à matéria, constatei a ocorrência da divergência jurisprudencial apresentada
pela Recorrente e conheci do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A maioria do Colegiado concluiu que o recurso especial da Contribuinte não
merece conhecimento.
A irresignação da Contribuinte foi manifestada contra o entendimento, firmado no
acórdão recorrido, de que os valores que representam descontos financeiros quando não se
caracterizarem como descontos incondicionalmente obtidos constituem receitas tributáveis,
sendo devida sua adição à base de cálculo na determinação do IRPJ e da CSLL incidente sobre
o lucro presumido. Trata-se, no caso, nas palavras da própria Contribuinte, de desconto obtido
pela Recorrente, por efetuar o pagamento antecipado ao fornecedor do equipamento adquirido
do exterior.
No acórdão recorrido, a origem do valor em debate está assim descrita, mediante
transcrição do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal:
O contribuinte comprou equipamentos para sua empresa, conforme notas fiscais n°
563691 e 563698 de Philips Medical Systems Nederiand, no valor de USD
1.294.850,00 = R$ 3.063.836,27. Em 03 de dezembro de 2004 a empresa Philips
Medical envia correspondência para Banco Central do Brasil, fls.30, manifestando o
perdão do saldo da divida, ou seja, USD 166.595,25, sendo USD 47.712,88 de juros e
USD 118.882,37 de principal. A manifestação de concordância com o perdão do saldo
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002731/2006-13

da divida motivou-se pela liquidação antecipada do valor de USD 897.000,00 = R$
2.420.823,60. Pelo câmbio da época (20/12/2004), o valor do perdão de USD
166.595,25 correspondeu a R$ 449.607,26. 0 valor total do perdão de divida está sendo
considerado como base de cálculo do IRPJ e reflexos, como demais receitas, nos termos
da legislação vigente.
O voto condutor do acórdão recorrido afirma que os descontos obtidos, assim
como juros e outras receitas financeiras estão referidos no art. 373 do RIR/99 e integram o
conjunto de demais receitas que devem ser acrescidas à base de cálculo, na sistemática do lucro
presumido, a teor do art. 521 do RIR/99. Mais à frente adiciona-se que o desconto financeiro,
por ser obtido em fato posterior à emissão do documento fiscal é sim uma receita e como tal
deve ser classificado e tributado, segundo o regime de tributação da empresa.
Na visão da Contribuinte, o acórdão recorrido divergiria do paradigma no 101-
94.090, segundo o qual, em suas palavras, nos casos em que o contribuinte se submete à
tributação pelo lucro presumido não há a inclusão dos valores relativos aos descontos obtidos
dos fornecedores na base de cálculo do tributo, pois tais valores são considerados recuperação
de custo, sendo certo que somente se sujeitariam à tributação, se o contribuinte, no período
anterior de apuração, estando submetido ao regime do lucro real, os tivesse deduzido.
Contudo, embora o paradigma também trate de descontos concedidos
posteriormente à emissão de notas fiscais, o caso ali se referia a perdas e avarias nas
mercadorias adquiridas, com descontos concedidos no ato do pagamento. Ou seja, não se
tratava, como no presente caso, de vantagem financeira alcançada pelo pagamento antecipado de
uma dívida, ainda que com fornecedor. Daí porque o paradigma de plano vislumbra a aplicação
do art. 53 da Lei no 9.430/96, ao passo que este dispositivo legal sequer é cogitado na
argumentação da Contribuinte em seu recurso especial.
De fato, a Contribuinte discorre sobre a inexistência de renda tributável em tais
circunstâncias, reitera as circunstâncias nas quais os descontos se operaram, invoca o art. 43 do
CTN, cita doutrina e se opõe à classificação de tais valores como “demais receitas” integradas ao
lucro presumido, por serem totalmente distintos do recebimento de juros e aluguéis pela locação
de bens do ativo imobilizado, os quais, ao contrário do desconto em questão, representam
efetiva entrada (ou direito) de valores da pessoa jurídica.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.248 - CSRF/1a Turma
Processo no 10909.002731/2006-13

(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, porque não caracterizado o dissídio jurisprudencial em razão da
dessemelhança entre as circunstâncias fáticas analisadas nos acórdãos comparados, deve ser
NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital